Tribunal: STF
Processo: RE 1298339
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. Soldado temporário contratado sob a égide da Lei Estadual nº 11.064/2002. Pretensão ao recebimento de décimo terceiro salário, férias, adicionais de insalubridade e de local de exercício, bem como, ao reconhecimento do direito ao cômputo do tempo trabalhado na qualidade de temporário como de efetivo exercício, para todos os fins legais. Sentença de primeiro grau que acolheu em parte a pretensão, concedendo apenas o pleito relativo à percepção de férias e décimo terceiro salário. Lei Estadual nº 11.064/2002 declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial em incidente de inconstitucionalidade. Pretensão ao recebimento das verbas discriminadas que procede parcialmente, à maneira declarada pela r. sentença, fazendo a autora jus, ademais, à pretendida contagem de tempo para fins previdenciários e aposentadoria, mediante desconto oportuno da contribuição previdenciária. Juros e correção monetária. Lei n.º 11.960/09. Superveniência de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do seu art. 5.º, contudo, que enseja juízo de exclusão da norma. Correção monetária que deve observar os índices consagrados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça, ao passo que os juros de mora incidirão no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação precedente ao advento da Lei nº 11.960/09. Sentença reformada em parte. Reexame necessário, apelação da autora, e apelação da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO parcialmente providos, com observação.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts. 2º; 5º, II; e 37, II e IX, da Constituição. Sustenta, em síntese, não ser possível reconhecer aos integrantes do serviço voluntário os mesmos direitos atribuídos aos servidores ocupantes de cargos públicos, por estarem eles submetidos a regimes jurídicos distintos. 
    O recurso deve ser provido.
    O acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 4.173/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, firmou o entendimento no sentido de que a Lei nº 10.029/2000, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola o art. 37, I, II e IX, da CF. 
    Esse entendimento foi recentemente reafirmado no julgamento do RE 1.231.242-RG, Rel. Min. Presidente, em que se reconheceu a repercussão geral da questão constitucional e se fixou a seguinte tese (Tema 1114) :
    “O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator